Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-89.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006916-89.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), VICTORIO GALLI FILHO - CPF: 257.557.731-49 (AUTOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E AO DIREITO À PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEFESA DEFICIENTE – HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA A AÇÃO RESCISÓRIA – PROVA NOVA – DOCUMENTO NÃO IGNORADO PELO REQUERENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA RESCINDENDA – POSSIBILIDADE DE SUA JUNTADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS –INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO LIDE ORIGINÁRIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole a norma jurídica apontada como manifestamente ofendida, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável.

2. Com essa premissa, não prospera a tese de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois o requerente tomou ciência de todos os atos praticados no processo, foi assistido por advogados regularmente constituídos, apresentou defesa e teve oportunidade de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável.

3. Igualmente não prospera a alegação de defesa deficitária na origem, visto que, além de não se inserir nas hipóteses de cabimento da ação rescisória, somente leva à nulidade, se reconhecida, no processo penal e desde que comprovado prejuízo.

4. Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

5. Se o documento colacionado na ação rescisória não era ignorado pelo requerente nem havia impedimento à sua obtenção e apresentação nos autos originários, e muito menos teria o condão, só por si,
de alterar o resultado da demanda
, não há falar-se em prova nova para os fins do art. 966, VII, do CPC.

6. A ação rescisória não é adequada para
o reexame do mérito da demanda originária ou para a correção de suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, visando a corrigir eventual injustiça da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta por
Victório Galli Filho
visando desconstituir a sentença proferida na Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Não Fazer com Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais Coletivos nº 1010007-35.2017.8.11.0041, ajuizada contra si pela Defensoria Pública de Chapada dos Guimarães, e que o condenou ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como das custas judiciais.

Na petição inicial o requerente narrou, em síntese, que a Defensoria Pública propôs em seu desfavor ação civil pública cominatória de obrigação de não fazer com pedido de liminar e indenização por danos morais coletivos, em razão de manifestações de preconceito contra as pessoas homossexuais, juntando, para comprovação dos fatos, apenas matérias publicadas em
sites
e entrevista feita em rádio da Capital.

Narrou, também, que apesar de apresentada contestação, houve deficiência técnica dos causídicos que anteriormente o representaram, já que se limitaram a invocar o direito à liberdade de expressão, mas não requereram que a Defensoria Pública provasse as suas alegações. Além disso, mesmo intimados da sentença que, julgando antecipadamente a lide, condenou-lhe ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, não interpuseram recurso de apelação, permitindo o trânsito em julgado do referido ato judicial.

Narrou, ainda, que nesta demanda também não lhe foi oportunizada a produção probatória quanto à alegação de preconceito contra homossexuais, em conformidade com o art. 357, II, do CPC, não podendo ser considerado suficiente para comprovar esse fato a declaração (petição inicial) da Defensoria Pública, pois não demonstra a sua culpa e autoria.

Nesse contexto, o requerente defendeu a ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa no processo originário e, invocando o disposto no art. 563 do CPP, pelo qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, alegou que a sentença deve ser anulada, por cerceamento de defesa/ausência de defesa (art. 5º, XXXV e Súmula 523/STF).

Defendeu, também, a existência de prova nova apta a demonstrar que nunca foi homofóbico, consistente no
“PARCER (sic) AO PROJETO DE LEI 6583 DE 2013, ESTATUTO DA FAMÍLIA EM DATA DE 02.09.2015, VOTOU FAVORAVEL A UNIÃO HOMOSSESSUAL (sic) DA VIDA CIVIL, CRIANDO UM NOVO INSTITUTO CHAMADO PARCERIA VITAL PARA ATENDER OS DIREITOS DE UNIÕES HOMOFOBICAS”
, de sorte que se fosse preconceituoso como alardeado nas notícias falsas constantes dos autos (fake news), jamais teria votado em projeto tão inovador e pertinente no mundo atual.

Por fim, após sustentar que a condenação é excessiva e inadequada, não tendo sido demonstrados
“constrangimentos e prejuízos de tal monta a merecer indenização no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de dano moral”
, o requerente pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente (na verdade, em caráter incidental),
“para rescindir a r. acórdão
(sic)
de 1º grau proferida pela juíza da VARA ESPECIALIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (...)”
, bem como assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e arts. 98 e 99 do CPC.

No mérito, o requerente postula,
“em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (art. 975, §2º e art. 966, inc, VII, ambos do CPC) seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir a r. sentença de 1º grau proferida pela juíza VARA ESPECIALIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ/MT:, nos autos do processo nº (Nº. 1010007-35.2017.8.11.0041), com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil”
. (Id 7866637)

Após a emenda da inicial, foi deferido o parcelamento
das custas processuais de ingresso e do depósito de 5% previsto no art. 968, II, do CPC, bem como indeferida a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores (Id 8231899).

Citada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a improcedência da ação rescisória, ao fundamento, em suma, de que não há falar-se em prova nova no caso concreto; que tal demanda não se presta ao reexame de provas ou análise da justiça da decisão; e, por fim, que
“Princípios não podem servir de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam de forma genérica, porquanto é indispensável a indicação expressa da norma jurídica violada, quando fundada a ação rescisória no art. 966, inciso V, por se tratar de causa de pedir”
. (Id 12642493)

Em impugnação à contestação, o autor rebateu as alegações da Defensoria Pública e defendeu a procedência da demanda (Id 13676485).

Saneado o processo, foi indeferida a produção probatória, pela sua desnecessidade, e oportunizado às partes apresentarem alegações finais (Id 33175969), decisão esta que restou irrecorrida.

Em seguida, foram juntadas as alegações finais pelo autor, no Id 34413476, e pela ré, no Id 37052988, reeditando as teses já expendidas nos autos.

Instada, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela procedência da demanda,
“considerando a existência de vínculo entre o conteúdo dos atos praticados pelos quais levaram a condenação do autor e a sua função pública exercida à época dos fatos, há de se reconhecer a imunidade material ao autor prevista constitucionalmente”
. (Id 40250454).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública cominatória de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos morais coletivos em desfavor do ora requerente por ter se manifestado, em diferentes ocasiões, de forma preconceituosa em relação às pessoas homossexuais.

Após a fase de defesa, foi realizado o julgamento antecipado da lide, pela sua procedência, com a condenação do ora requerente ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Contra essa sentença, vale dizer, não foi interposto recurso de apelação, tendo havido o regular trânsito em julgado.

Em seguida, foi ajuizada a presente ação rescisória com amparo na existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 966, V, CPC), na existência de prova nova decorrente do voto favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo por ocasião da votação do Estatuto da Família (art. 966, VII, CPC) e, por fim, na ocorrência de erro de fato (art. 966, VIII, CPC).

Contudo, diante da ausência de fundamentação quanto ao alegado erro de fato na petição inicial, a ação rescisória
somente foi recebida pelo art. 966, V e VII, do CPC
, não tendo havido recurso contra essa decisão.

Pois bem, quanto à violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), defende o requerente que a sentença rescindenda afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pelos seguintes motivos: a) houve deficiência técnica dos causídicos que o representaram na demanda, já que se limitaram a invocar o direito à liberdade de expressão, mas não requereram que a Defensoria Pública provasse as suas alegações; b) quando proferida sentença desfavorável à pessoa do requerente, os causídicos não interpuseram o devido recurso de apelação; e c) não lhe teria sido oportunizada a produção probatória quanto à alegação de preconceito contra homossexuais, em conformidade com o art. 357, II, do CPC, sendo a lide julgada antecipadamente, em claro cerceamento de defesa.

Essas teses, contudo, não induzem à propalada ofensa ao art. 966, V, do CPC.

Como é cediço, para que prospere a ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, faz-se necessário que a interpretação dada pela sentença ou acórdão rescindendo seja de tal modo aberrante e teratológico que viole a norma jurídica em sua literalidade, atribuindo-lhe interpretação jurídica insustentável e em desprezo ao ordenamento jurídico pátrio.

Contudo, se, ao contrário, a sentença ou acórdão impugnado apenas elege uma dentre as interpretação cabíveis no caso concreto, ainda que não seja a melhor na ótica da parte, a ação rescisória, dado o seu caráter excepcionalíssimo e a necessidade de preservar-se a coisa julgada e a segurança jurídica, deve ser julgada improcedente, sob pena de tornar-se um recurso de apelação com prazo de interposição de dois anos, como seguidamente vem decidindo o Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULAS 280 E 284/STF.

1. (...).

2.
O acórdão recorrido se encontra em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado
.

3. (...).

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1526509/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) Grifei.

In casu
, verifica-se que o requerente foi validamente citado na indenizatória de origem e apresentou, por meio de advogados regularmente constituídos, contestação opondo-se à pretensão da Defensoria Pública com a tese de ilegitimidade ativa da referida instituição e do direito à liberdade de expressão, de forma clara e fundamentada, e requerendo a improcedência da demanda.

O requerente também teve a oportunidade de novamente manifestar-se após a impugnação à contestação ofertada pela Defensoria Pública, ocasião em que reiterou a tese de ilegitimidade ativa e requereu a improcedência da demanda.

O Ministério Público atuou na demanda como
custos legis
e opinou pela procedência parcial dos pedidos da Defensoria Pública, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Além disso, após a prolação da sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo
(Id 8059383), o ora requerente foi devidamente intimado, na pessoa de seus advogados, como prevê a lei processual pátria, porém, embora sucumbente, não interpôs o recurso cabível a tempo e modo.

Logo, foi devidamente observado o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa em relação ao demandante, pois tomou ciência de todos os atos praticados no processo, foi assistido por advogados regularmente constituídos, apresentou defesa e teve oportunidade de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese do recorrente de que teria havido violação ao devido processo legal em razão de a sua defesa ter sido deficitária, o que não autoriza, em absoluto, a procedência da ação rescisória por violação à norma jurídica.

Primeiro, porque, como já mencionado, a afronta à norma jurídica deve ser cristalina e direta - contra a sua literalidade -
e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial
(AR 005254/SP, 2ª Seção, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 03/12/2013).

Segundo, porque não é possível confundir deficiência de defesa com discordância da tese defensiva assumida pelos advogados que representaram o requerente na ação de origem, o que se verifica no caso dos autos, em que é evidente o descontentamento daquele com a linha argumentativa adotada pelos seus antigos causídicos.

Terceiro, porque ainda que tivesse havido defesa deficiente – o que se diz por amor ao argumento – tal fato não se insere dentre as hipóteses previstas no art. 966 do CPC para o ajuizamento de ação rescisória. Aliás, esta tese somente leva à nulidade do processo no âmbito penal e desde que demonstrada a falta de defesa e não a sua deficiência.

Nesse sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que
“
No processo penal
, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Quarto, porque eventual defesa deficitária não importaria em violação direta e frontal aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas, em tese, na teoria da perda de uma chance, a qual não é cabível em sede de ação rescisória, cujo caráter excepcional subordina-se à presença de alguma das estritas hipóteses do art. 966 do CPC.

Por todos esses fundamentos, portanto, penso que não há falar-se em violação à norma jurídica em razão da defesa supostamente deficitária do requerente, tendo sido, sim, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo de origem.

Referidos princípios, outrossim, também não justificam a rescisão da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide tem previsão no art. 355 do Código de Processo Civil e pode ser aplicado quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
(inciso I), hipótese esta adotada na sentença rescindenda, pois, juntamente com a petição inicial, constou transcrição (e link) de entrevista concedida pelo ora demandante à Rádio Capital, matérias publicadas sobre a questão, trecho de vídeo com o parlamentar Cidinho Santos fazendo piadas acerca da suposta homossexualidade dos personagens da Disney e também publicações em redes sociais.

Não se olvide, ademais, que é prerrogativa do juiz aferir a necessidade ou não da produção de outras provas além das já existentes nos autos. No caso de origem, o magistrado, considerando todas as provas trazidas nas peças iniciais (petição inicial e contestação), e, em especial, a falta de negativa do autor quanto às falas e áudios que lhe foram imputados, concluiu pela suficiência da prova então produzida.

Nesse contexto, não se pode olvidar que
não
é
“a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos,
reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
”.
(AgInt na AR 6.092/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 16/09/2020)

Assim, não há falar-se que a sentença rescindenda teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa e, consequentemente, o direito à prova, atraindo o art. 966, V, do CPC.

Mas não é só. O requerente ainda fundamenta a ação rescisória na existência prova nova, consistente em manifestação de voto favorável ao Projeto de Lei 6583, relativo ao Estatuto da Família, na data de 02/9/2015, o qual, segundo afirma, previa a união homossexual, criando um novo instituto chamado Parceria Vital para atender os direitos de uniões homofóbicas. Esse documento, na sua ótica, demonstraria que não agiu com preconceito como alardeado nas notícias falsas constantes dos autos (
fake news
).

Prova nova, contudo, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

Logo, os requisitos para a rescisão da sentença ou acórdão com fundamento em prova nova são os seguintes: a) prova “cronologicamente velha”, ou seja, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda; b) prova que o interessado ignorava a existência ou era de impossível utilização à época; e c) prova que, por si só, assegure pronunciamento favorável ao interessado no feito de origem.

Nesse mesmo sentido, veja-se prestimosa lição de Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha,
verbis
:

“
A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado
.

(...)

Em suma,
considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destinam a provar fatos anteriores
. É preciso deixar claro que a prova nova não é necessariamente aquela já formada contemporaneamente ao processo originário, mas é a que diz respeito a fato anterior que não pôde ser produzida”.
(JÚNIOR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 502-503) Realcei.

In casu
, porém, o voto favorável ao Projeto de Lei nº 6.583/2013, elaborado por Comissão Especial da Câmara dos Deputados, conquanto seja anterior ao trânsito em julgado,
não era desconhecido, ignorado pelo requerente e nem havia qualquer impedimento para a sua juntada no curso da ação de origem
, não preenchendo, portanto, o requisito cumulativo relativo à prova já existente à época da decisão rescindenda
e que era ignorada pelo autor ou dela não podia fazer uso
.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Casa e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DIREITO – PROVA NOVA – DOCUMENTO POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA – IMPROCEDÊNCIA.

“(...)

Nos termos do inciso VII do art. 966 do CPC o documento novo, apto a ensejar à rescisão do julgado, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: por não ter o autor da rescisória ciência da sua existência ou por não ter sido possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade
”
. (N.U 1015278-80.2019.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AÇÃO RESCISÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ART. 966 DO CPC - PROVA NOVA - NÃO VERIFICADA - ERRO DE FATO - NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA JURÍDICA - INÉPCIA DA INICIAL - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A prova nova a que se refere o inciso VII do art. 966 do CPC é aquela que já existia ao tempo da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada pela parte
. Não se trata, pois, de prova produzida posteriormente ao trânsito em julgado. A ação rescisória ajuizada sob o argumento de ter ocorrido erro de fato não se constitui seara apropriada para fazer renascer faculdades processuais já preclusas, ou para se buscar praticar atos de defesa na busca de uma decisão que melhor atenda aos interesses do autor. (...)”
. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.18.092750-1/000, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/06/2020) Grifei.

De mais a mais, para a procedência da ação rescisória com fundamento em prova nova, esta deve
ser de tal ordem que, só por si, seja capaz de alterar o resultado da sentença ou acórdão rescindendo, favorecendo o autor, o que não ocorre no caso em apreço.

Como se vê da sentença sob rescisão, o requerente foi condenado ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) em danos morais coletivos em razão de inúmeras falas e posições suas em relação ao homossexualismo. O voto favorável por ele proferido no Projeto de Lei nº 6.583/2013, que trata do Estatuto da Família, entretanto, não traz – e aqui falo considerando objetivamente as provas existentes nos autos – qualquer inovação em relação à tese adotada na sentença. E isso porque o objeto de tal Projeto de Lei é conferir proteção especial à família tradicional, assim considerada aquela formada pela união entre homem e mulher (Id 7868726, p. 55/59). A menção contida à união entre pessoas do mesmo sexo, ao contrário do alegado pelo requerente, integra apenas e tão somente o parecer apresentado pelo relator do referido Projeto de Lei, Deputado Diego Garcia, que, “de lege ferenda”, sugere a elaboração de projeto de lei separado sobre o tema a ser submetido ao Congresso Nacional.

Nesse sentido, veja-se, no particular, o seguinte trecho do parecer ao Projeto do Estatuto da Família,
verbis
:

“A partir do quadro instalado e, em uma autêntica e ampla perspectiva, o que fazer em face de situações que não se consubstanciam como “base”, fundamento ou condição de existência da sociedade civil, sem jus, portanto, à proteção especial do art. 226, mas que trazem alguma nota a demandar uma proteção diferenciada, para além da proteção geral que já é garantida a todo cidadão? Haveria algum impedimento a se conceber nova categoria de proteção diferenciada? Para casos que escapam à condição de essencialidade para a sociedade civil, vislumbra -se, na atual conjuntura, a possibilidade da formalização legal de uma “parceria vital”, apta a conferir benefícios à sociedade oriunda da reunião deliberada de cidadãos que compartilham residência e esforços na manutenção do lar comum, com intenção de perdurabilidade. A categoria, de lege ferenda, seria admissível desde que não afetasse direitos indisponíveis de terceiros. E poderia ser aprovada como iniciativa do Congresso Nacional na atual legislatura.

Sob tal denominação – “parceria vital” – sem necessária conexão com a procriação ou a criação da família , base da sociedade, poder-se -ia reconhecer o enlace de solidariedade entre duas pessoas, que entre si estabeleceriam vínculo de peculiar interdependência, ajustando a lei, entre tais, o caráter de dependência para efeitos previdenciários. Caberia ainda definir a possibilidade de que os parceiros pudessem optar de participar, também, da condição de herdeiro do outro, em posição similar àquela que caberia ao cônjuge ou companheiro, caso este não existisse, ou de herdeiro testamentário presumido, na hipótese de inexistência de tal instrumento, para receber 50% do patrimônio liberado para ser disposto em testamento. Isso se daria mediante alteração da legislação sucessória, para pleno acolhimento da categoria.

Poderiam estar sob tal denominação as uniões de irmãos, amigos e outras quaisquer, independentemente da orientação sexual. Sob tal instituto se albergariam todas situações não subsumíveis às categorias do art. 226. Na dimensão sucessória, poderia operar efeitos quando não houvesse vínculo de conjugalidade, uma vez que o consorte ocuparia esta posição. A fundamentação da “parceria vital” seria, portanto, a especial solidariedade entre duas pessoas, desvinculadas de conjugalidade, e que se reunissem na manutenção do lar comum.

Isso atenderia também reuniões de pessoas do mesmo sexo, independentemente da orientação sexual de tais, uma vez que a orientação sexual, por si mesma, não justificaria direitos especiais, sob risco de excluir aqueles que vivessem plena e efetiva interdependência, na simples condição de amigos ou irmãos, sem qualquer envolvimento sexual. Desta feita, a lei requisitaria atributos para conferência do status de parceria vital às situações subsumíveis. Seria limitada a uma parceria vital por indivíduo, exigindo-se sua efetiva comprovação à época da instituição, bem como se prescreveria o modo de seu reconhecimento junto aos órgãos competentes do registro civil, com o ônus e o bônus da nova situação. Ônus que se expressaria no eventual dever de prestar alimentos em caso de o parceiro necessitar, mesmo após a extinção do vínculo. Tal procedimento iria ao encontro da realização da sociedade livre, justa e solidária, objetivo da República Federativa do Brasil, segundo art. 1º, III.

Enunciada essa sugestão , de lege ferenda, por conexa ao tema dessa Comissão, a ele não mais voltaremos neste momento.”
. (Id 7868726 - Pág. 31 e 32 e 50/51)

Por efeito, não há falar-se em prova nova apta à rescisão da sentença impugnada nos autos, seja porque o requerente tinha pleno acesso a todos os termos do Projeto de Lei nº 6.583/2013 e ao parecer que menciona a figura da “Parceria Vital”, seja porque a apresentação destes documentos em sede rescisória não tem o condão, só por si, de levar a pronunciamento favorável, visto que em nada comprovam que, conhecido o seu teor pelo juízo sentenciante, outro teria sido o deslinde da ação na origem.

Percebe-se, portanto, que o autor
busca, com a presente ação, apenas o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável, o que não é permitido pela via estreita da rescisória,
que não é sucedâneo de recurso, mas tem cabimento apenas em casos excepcionais
, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.

Como ponderado pelo
eminente Desembargador Alzir Felipe Schmitz, componente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar a Ação Rescisória n. 70018688341,
“É impossível a reabertura da discussão dos fatos já julgados sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e imutabilidade das decisões judiciais. Impossível também a pretensão de discutir a justiça ou não da sentença proferida submetida ao duplo grau de jurisdição. Teses vencedoras e vencidas são próprias do litígio, não existindo a hipótese de eternização da lide por quem se inconforma com a decisão judicial”.

Por fim, esclareço que apesar de a douta Procuradoria-Geral de Justiça ter manifestado pela procedência da ação em razão da suposta violação à imunidade parlamentar, ao fundamento de que as falas e posturas adotadas pelo requerente o foram durante seu mandato como Deputado Federal,
trata-se de matéria não questionada na rescisória pelo requerente
. Logo, uma vez que não se admite inovação argumentativa na rescisória nem pode o julgador substituir a iniciativa da parte para analisar matérias por ela não deduzidas expressamente, inviável o exame de tal questão.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. (...).

6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7.
A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação
.

8.
Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública
.

9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado.

11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

12. Recurso especial provido”
. (REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) Grifei.

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a presente ação rescisória, condenando o autor Victório Galli Filho ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando a sua natureza e a ausência de complexidade, o grau de zelo profissional e o trabalho despendido pelo patrono do réu, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Eminentes pares:

Leio no relatório da sentença o que escreveu o autor da ação rescisória:

“Afirma que o discurso de ódio pelos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros sempre esteve presente em seus palanques e que a sua atuação política se limita a categorizar, inferiorizar e ridicularizar todos, cuja orientação do desejo sexual está voltada para pessoas do mesmo sexo”.

Estou de acordo com o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020